Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0009122-27.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Contadoria para que se manifeste acerca das seguintes ponderações tecidas pelo Exequente, no ID: Num. 75512813, promovendo a retificação dos cálculos, se for o caso: i) retificar o valor do precatório do servidor PEDRO ANASTÁCIO DA SILVA para 28.232,67 (Vinte e oito mil e duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme se verifica no ID: 72233738; ii) atualizar o saldo remanescente dos substituídos PAULO MENDES DO NASCIMENTO, PEDRO PAULO RODRIGUES GALVAO, PEDROLINA RODRIGUES DA SILVA e PAULO SERGIO LEAO ANCONI; iii) realizar a dedução dos honorários sucumbenciais estampados na RPV n. 0019996-22.2017.8.07.0000 expedida com aplicação da TR, na importância de R$ 14.264,24 (quatorze mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) - ID: Num. 34922617. Após, voltem-me os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador